Tribunal: TJMT
Processo: 1043831-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043831-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (AGRAVANTE), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVADO), HERCULES SOUZA CASTELANO - CPF: 549.162.161-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO GUIMARAES GOIA DO BRASIL SOUZA - CPF: 597.698.151-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA DE BASTOS PEREIRA - CPF: 785.188.301-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), FAZENDAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.697.576/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais. Levantamento de depósito. Dispensa de caução. CPC, arts. 520, IV, e 521, I e p.u. Execução pendente de trânsito em julgado. Valor expressivo. Caução imobiliária sem liquidez equivalente ao numerário. Risco de dano grave ou de difícil reparação à executada. Recurso NÃO PROVIDO

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença relativo a honorários advocatícios sucumbenciais, indeferiu o levantamento de quantia depositada em juízo, ainda que mediante caução imobiliária.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de levantamento de numerário depositado em cumprimento provisório de sentença, a título de honorários sucumbenciais, com dispensa de caução ou mediante caução imobiliária, quando pendente a definitividade do título e presente risco de dano grave ou de difícil ou incerta reparação à executada.

III. Razões de decidir

3.

A decisão agravada está adequadamente fundamentada: examinou a natureza provisória do cumprimento, a pendência recursal do título, o vulto do depósito e a insuficiência prática da caução sob o prisma da liquidez, atendendo ao art. 489 do CPC.

4.

No cumprimento provisório, o levantamento de depósito em dinheiro, como regra, subordina-se à caução suficiente e idônea, destinada a assegurar a reversibilidade e a recomposição do patrimônio do executado na hipótese de alteração do título (CPC, art. 520, inc. IV).

5.

A natureza alimentar dos honorários sucumbenciais não torna automática a dispensa de caução: o art. 521, inc. I, do CPC deve ser interpretado sistematicamente com o seu parágrafo único, que autoriza exigir garantia quando houver risco manifesto de grave dano ou de difícil ou incerta reparação ao executado.

6.

A execução permanece inequivocamente provisória, pois inexiste trânsito em julgado: embora o mérito tenha sido confirmado em segundo grau, o acórdão encontra-se submetido ao exame de admissibilidade de eventual recurso especial, sendo incabível presumir, nesta fase, a inadmissibilidade ou a ausência de potencial modificativo do inconformismo.

7. O valor expressivo pretendido (superior a R$ 470 mil) constitui dado objetivo que intensifica o risco de prejuízo à executada, legitimando a incidência cautelar do art. 521, p.u., do CPC.

8. A caução imobiliária ofertada — imóvel situado em outra unidade da Federação e avaliado unilateralmente — não possui liquidez equivalente ao numerário, e a eventual restituição dependeria de expropriação sujeita à morosidade, às incertezas do mercado e ao risco de alienação por preço inferior ao de avaliação, comprometendo a recomposição célere e integral do status quo ante (CPC, art. 891, p.u.).

9. As condições pessoais e de saúde alegadas, embora mereçam consideração, não evidenciam urgência extrema nem demonstram nexo concreto com a necessidade de levantamento integral; ademais, inexiste perecimento do direito, pois o valor permanece preservado em juízo, resguardando os interesses de ambas as partes até a definição definitiva da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

10.Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

“1. A dispensa de caução para levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença, ainda que fundado em crédito de natureza alimentar, não é automática, devendo ser afastada quando presentes circunstâncias concretas que evidenciem risco de grave dano ou de difícil ou incerta reparação ao executado.

2. A caução imobiliária pode ser reputada insuficiente quando não ostentar liquidez equivalente à do numerário depositado, especialmente diante de execução provisória pendente de trânsito em julgado e de valor expressivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 489, 520, IV, e 521, I e parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
João Domingos da Costa Filho
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 1069419-13.2025.8.11.0041, movido em face de AMAGGI & LD Commodities S.A., por meio da qual foi indeferido o pedido de expedição de alvará para levantamento da quantia de R$ 472.459,00, depositada pela executada, ainda que mediante a prestação de caução imobiliária.

Consta dos autos que o cumprimento provisório tem por objeto a satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em sentença proferida em embargos de terceiro, cuja exigibilidade o exequente reputa imediata, em razão da natureza alimentar do crédito.

Na origem, o agravante requereu o levantamento do valor depositado, oferecendo como caução bem imóvel avaliado, de forma unilateral, em valor superior ao crédito exequendo, alegando não ser exigível a prestação de garantia, nos termos do art. 521, I, do Código de Processo Civil. O Juízo de primeiro grau, contudo, indeferiu o pleito, ao fundamento de que a execução ainda ostenta caráter provisório, pendendo recurso na ação originária, e de que a caução ofertada não apresenta liquidez equivalente à do numerário depositado, podendo a liberação acarretar risco de dano à parte executada em caso de eventual reversão do título.

Em suas razões recusais, o agravante aduz que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, o que autorizaria a dispensa da caução, independentemente de sua origem.

Afirma, ainda, que é pessoa idosa, diabética e portadora de câncer prostático em estágio de metástase, necessitando com urgência dos valores para sua subsistência e tratamento médico.

Defende a idoneidade do imóvel ofertado em garantia, afirmando que a decisão recorrida carece de fundamentação adequada e adota interpretação excessivamente restritiva da legislação processual.

Requer, em sede de tutela de urgência recursal, a suspensão da decisão agravada e a imediata expedição de alvará, bem como, ao final, o provimento do recurso.

O pedido de tutela de urgência recursal foi indeferido, ao fundamento de que, embora relevantes as alegações, não se encontravam, naquele momento, plenamente demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente diante da necessidade de maior aprofundamento quanto à adequação e liquidez da caução ofertada e da inexistência de risco concreto de perecimento do valor depositado.

Regularmente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção da decisão agravada. Sustenta, em síntese, que o levantamento de quantia expressiva em sede de cumprimento provisório exige cautela, que a dispensa de caução não é automática, conforme o parágrafo único do art. 521 do CPC, e que a caução imobiliária ofertada não é idônea, por não assegurar a restituição célere e integral dos valores em caso de reforma do título executivo.

Defende, ainda, a correção da decisão liminar que indeferiu a tutela recursal, requerendo o desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia devolvida a esta instância origina-se do indeferimento do levantamento de valores depositados em cumprimento provisório de sentença, no qual o exequente pretende a liberação imediata de quantia expressiva, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, mediante dispensa de caução ou aceitação de caução imobiliária, antes do trânsito em julgado do título executivo.

Delimita-se, assim, a discussão à verificação da possibilidade jurídica de levantamento de numerário em execução provisória, à luz dos artigos 520, inciso IV, e 521, inciso I e parágrafo único, do Código de Processo Civil, quando, embora reconhecida a natureza alimentar do crédito, subsistem circunstâncias concretas que podem acarretar risco de grave dano ou de difícil ou incerta reparação à parte executada.

Inicialmente, não procede a alegação de ausência de fundamentação da decisão recorrida. O Juízo de origem analisou expressamente a natureza provisória do cumprimento de sentença, a pendência de julgamento de recurso na ação que originou o título executivo, o vulto da quantia depositada e a insuficiência da caução ofertada sob o prisma da liquidez, atendendo de forma adequada às exigências do art. 489 do Código de Processo Civil e ao dever constitucional de motivação.

No mérito, a legislação processual estabelece como regra geral que o levantamento de depósito em dinheiro no cumprimento provisório de sentença depende da prestação de caução suficiente e idônea, justamente para resguardar a reversibilidade do provimento jurisdicional e assegurar a recomposição do patrimônio do executado na hipótese de modificação ou desconstituição do título executivo.

Essa exigência se justifica porque, em execução provisória, o levantamento de numerário transfere ao exequente a utilidade econômica imediata do provimento, de modo que a garantia deve ser apta a permitir, com efetividade e celeridade, o restabelecimento do status quo ante, caso o título venha a ser reformado ou anulado.

Tal diretriz decorre diretamente do art. 520, inciso IV, do Código de Processo Civil e materializa o princípio da segurança jurídica no âmbito da execução provisória.

É certo que o art. 521, inciso I, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de dispensa da caução quando o crédito ostenta natureza alimentar, independentemente de sua origem.

Todavia, a dispensa prevista na norma não possui caráter absoluto, devendo ser interpretada de forma sistemática com o seu parágrafo único, que autoriza a manutenção da exigência de caução sempre que houver manifesto risco de grave dano ou de difícil ou incerta reparação à parte executada. Não se trata, portanto, de faculdade automática do credor, mas de juízo que reclama apreciação concreta das circunstâncias do caso.

Na hipótese em exame, embora incontroversa a natureza alimentar dos honorários advocatícios sucumbenciais, o cumprimento de sentença permanece inequivocamente provisório, pois o título executivo ainda não transitou em julgado.

Com efeito, a sentença proferida nos embargos de terceiro foi confirmada por esta Quarta Câmara de Direito Privado, por unanimidade, encontrando-se o respectivo acórdão submetido ao exame de admissibilidade de eventual recurso especial, circunstância que, embora reforce o acerto do julgamento colegiado, não afasta a possibilidade jurídica de modificação do título pelas instâncias superiores.

Nesse contexto, não prospera a tese do agravante de que eventual insurgência recursal da parte contrária seria manifestamente inadmissível ou destituída de potencial modificativo.

O controle de admissibilidade e o exame do mérito de recursos excepcionais competem aos órgãos constitucionalmente designados, não sendo possível, nesta fase, antecipar juízo definitivo quanto ao desfecho de recurso ainda pendente de análise. A execução, portanto, conserva natureza provisória, o que impõe cautela redobrada na prática de atos que importem transferência patrimonial irreversível.

A par disso, o valor cujo levantamento se pretende, superior a quatrocentos e setenta mil reais, revela-se expressivo, circunstância que, por si só, potencializa o risco de prejuízo à executada (agravada) em caso de eventual reversão do julgado.

A expressividade do montante é dado objetivo relevante para a incidência do parágrafo único do art. 521 do Código de Processo Civil.

Com relação à caução ofertada, consistente em bem imóvel localizado em outra unidade da Federação, ainda que avaliado unilateralmente em valor superior ao crédito exequendo, não se pode desconsiderar que a liquidez do imóvel é significativamente inferior à do dinheiro em espécie.

Eventual necessidade de restituição dos valores levantados exigiria a instauração de procedimento expropriatório, sujeito à morosidade, à possibilidade de alienação por valor inferior ao de avaliação e às incertezas próprias do mercado imobiliário, circunstâncias que fragilizam a efetividade da garantia e comprometem a recomposição célere do patrimônio da executada.

Com relação à caução ofertada, consistente em bem imóvel localizado em outra unidade da Federação, ainda que avaliado unilateralmente em valor superior ao crédito exequendo, não se pode desconsiderar que a liquidez do imóvel é significativamente inferior à do dinheiro em espécie.

Eventual necessidade de restituição dos valores levantados exigiria a instauração de procedimento expropriatório, sujeito à morosidade, à possibilidade de alienação por valor inferior ao de avaliação e às incertezas próprias do mercado imobiliário, circunstâncias que fragilizam a efetividade da garantia e comprometem a recomposição célere do patrimônio da executada.

Além disso, a suficiência e a idoneidade da caução não se aferem apenas pela estimativa nominal apresentada, mas também pela segurança jurídica quanto à sua efetiva constrição e realização. No caso, a avaliação do bem foi trazida de forma unilateral, sem demonstração robusta de valor de mercado, e não há, nesta fase, elementos seguros acerca de aspectos relevantes à possibilidade de alienação judicial do imóvel ofertado, a exemplo de eventual incidência de causas de impenhorabilidade, como bem de família, pequena propriedade ou fonte de subsistência, o que, por si, já introduz fator de incerteza incompatível com a finalidade de pronta recomposição do status quo ante.

Ainda que se supere tal incerteza, é inerente ao procedimento de alienação judicial o risco de realização por preço substancialmente inferior ao da avaliação, admitindo-se, em regra, lances a partir de percentual reduzido (art. 891, parágrafo único, do CPC), circunstância que, diante do montante expressivo do numerário a levantar, pode conduzir à insuficiência prática da garantia para recompor, de forma integral e tempestiva, o valor levantado e seus consectários, caso sobrevenha a reforma do título.

Não há, portanto, falar em negativa genérica de admissibilidade da caução imobiliária, mas sim em análise concreta da suficiência e idoneidade da garantia oferecida, à luz das peculiaridades do caso, em legítimo exercício do poder geral de cautela do magistrado.

No que tange às condições pessoais do agravante, notadamente sua condição de saúde, embora mereçam consideração e sensibilidade, não se mostram suficientes, no caso concreto, para afastar a cautela exigida pela legislação processual.

A documentação médica juntada não evidencia situação atual de urgência extrema capaz de justificar a liberação imediata de quantia elevada, tampouco demonstra nexo direto entre o estado clínico alegado e a necessidade do levantamento integral do numerário depositado.

Ressalte-se, ademais, que o indeferimento do levantamento não implica prejuízo imediato ou irreparável ao agravante, uma vez que os valores permanecem integralmente preservados em juízo, garantindo-se a utilidade do provimento jurisdicional final e resguardando-se, simultaneamente, os interesses de ambas as partes até a definição definitiva da controvérsia.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão que indeferiu o levantamento dos valores depositados nos autos do cumprimento provisório de sentença, inclusive quanto à rejeição do pedido de dispensa de caução ou de aceitação da caução imobiliária ofertada, bem como confirmo o indeferimento da tutela de urgência recursal, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026